Tribunal: STF
Processo: ARE 1551676
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso contra decisão de aplicação de repercussão geral na origem. Incabível. Impossibilidade de fungibilidade. Não conhecimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra decisão da origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal contra decisão de Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral; e (ii) saber se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso endereçado a esta Corte contra decisão do juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 

    4. Ademais, não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Precedentes. 

    5. O recurso é, portanto, manifestamente incabível.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não conhecido, com determinação de baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem.